Tribunal: TJES
Processo: 5003476-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003476-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALTAIR DOS SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ORDINÁRIA –

IPAJM – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERIGO DA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
No bojo da r. decisão recorrida, o julgador singular ponderou que,
“
a verba a ser descontada da parte Requerente foi recebida de boa-fé, tendo em vista que a Portaria nº 228 de 08/02/2019, concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais a partir de 20/07/2017, conforme ID 37896746, não podendo a Requerente ser prejudicada pela demora do Réu IPAJM na concessão do benefício.”

2.
Em que pese o recorrente alegar que a tutela de urgência deferida acaba por afrontar os termos da Súmula Vinculante nº 37, a jurisprudência tem entendido que, em casos análogos, é possível, em trato liminar, determinar o sobrestamento dos descontos realizados, inexistindo o alegado perigo de irreversibilidade da medida.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
contra a r. decisão que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada por
ALTAIR DOS SANTOS SOUZA
, deferiu a medida liminar
“
no sentido de determinar que o Requerido IPAJM se abstenha de realizar quaisquer descontos nos proventos do Requerente.”

Aduz o recorrente, em síntese, não estarem presentes os requisitos ao deferimento da medida liminar, na medida em que esgota, por completo, o objeto da ação.

Argumenta, assim, que o deferimento do pleito, pelo juízo singular, acaba por violar os termos da Súmula Vinculante nº 37.

Assim, requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida até ulterior deliberação. No mérito, busca a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 7758788,

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 7980157).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível a sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003476-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO: ALTAIR DOS SANTOS SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
contra a r. decisão que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada por
ALTAIR DOS SANTOS SOUZA
, deferiu a medida liminar
“
no sentido de determinar que o Requerido IPAJM se abstenha de realizar quaisquer descontos nos proventos do Requerente.”

Aduz o recorrente, em síntese, não estarem presentes os requisitos ao deferimento da medida liminar, na medida em que esgota, por completo, o objeto da ação.

Argumenta, assim, que o deferimento do pleito, pelo juízo singular, acaba por violar os termos da Súmula Vinculante nº 37.

Assim, requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida até ulterior deliberação. No mérito, busca a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 7758788,

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 7980157).

No bojo da r. decisão recorrida, o julgador singular ponderou que,
“
a verba a ser descontada da parte Requerente foi recebida de boa-fé, tendo em vista que a Portaria nº 228 de 08/02/2019, concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais a partir de 20/07/2017, conforme ID 37896746, não podendo a Requerente ser prejudicada pela demora do Réu IPAJM na concessão do benefício.”

Nessa toada, em que pese o recorrente alegar que a tutela de urgência deferida acaba por afrontar os termos da Súmula Vinculante nº 37, a jurisprudência tem entendido que, em casos análogos, é possível, em trato liminar, determinar o sobrestamento dos descontos realizados, inexistindo o alegado perigo de irreversibilidade da medida. Veja-se:

CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL CIVIL – PERCEPÇÃO DE PROVENTOS E PENSÃO POR MORTE – POSSIBILIDADE - TETO REMUNERATÓRIO (ABATE-TETO) - INCIDÊNCIA DE FORMA ISOLADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Não há, em casos como tais, que tratam de benefícios previdenciários, qualquer óbice para fins de concessão de pleitos formulados em sede de antecipação de tutela. À luz dos preceitos da Súmula nº 729 do Supremo Tribunal Federal, a decisão proferida na ADC nº 4 – que declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 9.494⁄1997 – não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária. 2. Não há perigo de irreversibilidade haja vista que os valores discutidos poderão ser cobrados em caso de improcedência da demanda instaurada na instância antecedente
. 3. É legítima a acumulação de proventos de aposentadoria de servidor público com pensão por morte de cônjuge falecido, também servidor público, e o teto constitucional deve incidir isoladamente sobre cada uma destas verbas. Precedentes. 4. Possível a concessão da tutela jurisdicional de forma sumária, excepcionando o contraditório, à luz dos preceitos do art. 9º, inciso I, do CPC. 5. Recurso conhecido e improvido. Unânime. (Data: 09/Sep/2020, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001658-77.2020.8.08.0000, Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Subteto Salarial)

Isto posto, sendo desnecessários outros apontamentos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 20/5/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 20.05.2024 a 29.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.